Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710891-41.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADILSON JOSE FERREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO IMPERIAL DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 24 de novembro de 2022 (ID 42369334) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça que foi indeferido conforme decisão ID 43025598. Concedido novo prazo de 48 horas para promover o recolhimento do preparo e das custas processuais, o recorrente não se manifestou. De acordo com o art. 29 e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito ao preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA